Tribunal: TJMT
Processo: 1011634-87.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011634-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THIEGO MARQUES GONCALVES RODRIGUES - CPF: 024.816.681-62 (RECORRENTE), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (RECORRIDO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– COMPRA E VENDA LOTE – DSITRATO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES – RECORRIDA QUE DEIXOU DE DEVOLVER OS VALORES NA FORMA PACTUADA – DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL- CONFIGURADOS- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora se trate de contrato bilateral e sinalagmático, que gera direitos e deveres para ambas partes, há de ser preservada a boa-fé objetiva, que engloba a lealdade e confiança, numa nova perspectiva da função social do contrato, a teor do art. 422, do CC, sujeitando à liberdade de contratar a essa nova realidade.

É possível constatar o abalo moral na espécie tendo em vista que o autor se encontra desde o ano de 2022 aguardando a construtora devolver os valores pagos, conforme o distrato firmado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

THIEGO MARQUES GONÇALVES recorre da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais proposta em face de AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença para acolher o pedido de indenização por danos morais sob o argumento que na modalidade o dano é
in re ipsa
, ou seja decorre do próprio fato ofensivo.

Sem contrarrazões ante a revelia da Recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

O Recorrente ajuizou a ação alegando que celebrou com a Recorrida contrato de compra e venda de um lote no qual seria edificado o condomínio Reserva da Mata.

Aduz que a recorrida realizou o distrato com a promessa de devolução dos valores pagos, no entanto até a presente data esta não cumpriu com o acordo formalizado entre as partes.

Em razão disso ajuizou a medida judicial que foi julgada parcialmente procedente, acolhendo o pedido de rescisão com devolução da importância paga, porém, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem.

Conforme sabido, os danos morais não se configuram apenas porque as obrigações de um contrato foram descumpridas. É preciso que a parte demonstre que a situação foi capaz de atingir seu patrimônio imaterial, ferindo direitos de sua personalidade.

O dano moral emerge da dor, do vexame, que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

No caso em análise, a situação vivenciada pelo Recorrente não se trata de mero inadimplemento contratual, visto que as partes efetuaram o distrato com a promessa de devolução dos valores pagos em data de 31 de maio de 2022.

Em razão de ausência da devolução do valor,

o Recorrente aviou reclamação administrativa no PROCON em data de 10/11/2022, sem, contudo, obter resposta.

Dessa forma, na situação em análise visualizo a ocorrência dos danos morais.

Consigne-se, desde logo, que a fixação da indenização depende de uma apreciação do caso in concreto.

De regra, duas são as balizas: caráter ressarcitório e caráter punitivo. Considera-se, ainda, a condição econômica das partes.

Neste sentido, colhe-se o entendimento doutrinário:

"A indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que se sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser a quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante" (Carlos Alberto Bittar. Reparação Civil por Danos Morais, RT, 1993, 3 a ed., p. 233).

Para a determinação do
quantum
indenizatório, deve-se considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Levam-se em conta, também, o poderio econômico das partes, a extensão do dano e a intensidade da conduta culposa, sem olvidar o caráter pedagógico sancionatório, que visa desestimular a prática do ilícito.

Sopesados esses parâmetros, mostra-se adequado como medida pedagógica e punitiva, a fixação de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir desta decisão.

Posto isso, dou provimento ao recurso, o que faço para, reformar em parte a sentença recorrida, acolhendo o pedido de indenização por danos morais, permanecendo no mais a sentença como lançada.

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Grosso modo, o mero inadimplemento contratual não rende ensejo à reparação por dano moral. No entanto, no presente caso, houve a tentativa de resolução administrativa via PROCON, de forma inexitosa, associada a própria revelia da parte ré.

Essas as razões por que acompanho o voto condutor.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024